Tribunal: TJMT
Processo: 1026221-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026221-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (REQUERENTE), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (REQUERENTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ANTONIO ZOZIVAL MILFONT SOBREIRA - CPF: 028.412.581-49 (ADVOGADO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (REQUERIDO), ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETTI (REQUERENTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), FERNANDA DE MATOS SOBREIRA - CPF: 808.669.721-53 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (REQUERIDO), ELISABETHE MARIA CARLETTI SEHBE - CPF: 344.616.470-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILIO TONIAZZO - CPF: 127.747.589-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER LINHARES TONIAZZO - CPF: 719.313.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARIN VITTI GALVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ORESTES PRIMO PRADELLA (TERCEIRO INTERESSADO), VASCO ULISSES MASCARELLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – PETIÇÃO – DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AGRAVANTES
–
RISCO DE DANO EM CASO DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NÃO EVIDENCIADO – MERO INCONFORMISMO - D
ECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a pretensão recursal
apenas expressa inconformismo com decisão desfavorável, porquanto decidida a matéria contrariamente à tese defendida
,

mantém-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos agravantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1026221-25.2020.8.11.0000 (Id. nº 72944977 - interposto nos autos da Petição autuada sob a mesma numeração) – Classe 241 – CNJ – BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
NABOR RONY ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETT
I
,
contra a decisão do relator vinculada ao Id. nº 70507984, proferida pelo relator nos autos da Petição nº 1026221-25.2020.8.11.0000, que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos agravantes
.

Os agravantes alegam que o agravado “carece de interesse de agir” na medida em que a sentença, cuja imediata eficácia o efeito suspensivo obstou, não lhe causará nenhum prejuízo, sobretudo imediato, pois, apesar da total improcedência dos embargos de terceiro e da consequente revogação da liminar inicialmente deferida naquele feito, ele (requerente/agravado) foi mantido na posse do imóvel, não havendo justificativa plausível para o deferimento da tutela pretendida.

Pedem, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de concessão de efeito suspenso ao recurso de apelação interposto pelo agravado e,
“para determinar, desde logo, a eficácia imediata da Sentença guerreada para reintegrar os agravantes na posse
dos 3.95 hectares do Lote Boa Vista, de propriedade dos agravantes
”
(cf. Id. nº 72944977 - Pág. 29).

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id.
nº 76117997).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os agravantes apresentaram a Petição de nº 1026221-25-2020.8.11.0000, expondo que os
“Embargos de Terceiro

opostos por Vanderlei Reck Junior em face dos peticionantes/agravantes, tem por objetivo o cancelamento de suposta constrição judicial decorrente do Cumprimento de Sentença n.º 970-91.2012.811.0100 (Código n.º 51433) ocorrida com a restituição da posse de imóvel rural em 11/07/2005”
, e que, após a realização da audiência de justificação prévia, o MM. Juiz que à época conduzia o feito deferiu a liminar possessória postulada pelo terceiro/embargante, condicionando a efetivação da medida à prestação de caução idônea.

O
s peticionantes/agravantes
expõem que, na contestação que apresentam aos embargos,
indicaram a ordem cronológica dos fatos ocorridos no palco do litígio (Lote Boa Vista), afirmando que o imóvel litigioso “
lhes pertence de fato e de direito
”
,
ressaltando
“à impossibilidade de o agravado estar na área pelo período elencado na exordial, posto que: i) jamais realizaram a aquisição de forma legítima das terras dos peticionantes; ii) existem decisões judiciais que atestam o exercício de posse por pessoas diversas (que foram retiradas por ordem deste n. Poder Judiciário que favoreceram os ora peticionantes), e; iii) os registros imobiliários que o agravado ostenta são absolutamente nulos, posto que têm origem em documento falso, estando sub judice em diversas demandas”
, ou seja,
“o agravado se utilizou da delonga para o cumprimento da restituição da posse para os agravantes e adentrou ao imóvel que nunca lhe pertenceu (posto que estava ocupado ilicitamente por Clarim Vitti Galvão enquanto os agravantes aguardavam a retomada judicial do exercício possessório), fundamentando sua pretensão na existência de documentos falsos e absolutamente nulos”
(cf. Id. nº 69949994 - pág. 4).

Sucedeu que, após regular instrução, sobreveio a sentença apelada,
“reconhecendo que o direito possessório é legítimo, manso e pacificamente exercido pelos agravantes, razão pela qual julgou improcedente o pedido do agravado e revogou a liminar outrora concedida”
, porém, no último trecho da parte dispositiva, a sentença condicionou a reintegração dos peticionantes/agravantes na posse do imóvel ao trânsito em julgado da mesma, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, contrariando seus próprios fundamentos, e demonstrando, assim, caráter teratológico, o que causa
“grave repercussão negativa na esfera patrimonial dos agravantes”,
justificando

a concessão de efeito ativo requestado ao seu apelo, nos termos dos arts. 1.012, § 1º, V, e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, já que pretendem a reforma parcial da sentença exclusivamente para que seja determinada a imediata reintegração na parte do imóvel onde o seu direito foi reconhecido pela própria sentença, e
“a delonga no deferimento do pedido de tutela de urgência recursal pleiteado será capaz de ocasionar lesão de difícil e incerta reparação à saúde financeira dos Recorrentes, pois permanecerão afastados do exercício possessório de seu imóvel rural cuja função social é o desempenho de atividades agropecuárias, mesmo após a revogação da liminar que favorecia o agravado”
(cf. Id. nº 69949994 - pág. 5 e 13).

Afirma que, contrariando o disposto na sentença, foi deferido pedido de efeito suspensivo ao Recurso de A
pelação interposto por Vanderlei Reck

contra a r. sentença que resolveu o mérito da ação
de Embargos de Terceiro

nº

1123-61.2011.811.0100 – código 50192
), sendo cabível, portanto, a reforma da decisão proferida nos autos da Petição nº
1024171-26.2020.8.11.0000
.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Embora os recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença descrita ainda não tenham aportado ao Tribunal, a controvérsia em questão já foi trazida à análise desta Corte pelo embargante VANDERLEI RECK JUNIOR, por meio da Petição nº 1024171-26.2020.8.11.0000, em que o mesmo pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao seu apelo.

Naquela ocasião, independentemente da ressalva feita pela r. sentença no sentido de que se aguardasse o trânsito em julgado para a expedição de mandado de imissão dos embargados na posse do imóvel, constatou-se que, diante da complexidade da matéria controvertida exposta nos autos da ação de embargos de terceiro, e da notória possibilidade de ocorrência de prejuízo econômico para o terceiro/embargante, que realizou gastos de elevada monta para preparar o solo para o cultivo de soja (safra 2020/2021), o mais prudente seria mesmo que se aguardaasse o julgamento final do recurso de apelação.

Eis o teor da decisão proferida em 19/11/2020 nos autos da Petição nº 1024171-26.2020.8.11.0000, que transcrevo na íntegra para evitar tautologia e cujos fundamentos adoto, a fim de evitar decisões conflitantes:

“Cuida-se de PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO a Recurso de Apelação Cível, já interposto (cf. Id. nº 66662489), mas que ainda não aportou ao Tribunal, formulado por VANDERLEI RECK JUNIOR, visando à suspensão dos efeitos da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Número Único 1123-61.2011.811.0100 – código 50192), ajuizada pelo peticionante contra NABOR RONY ANZANELLO e outros, julgou improcedente a ação por entender que “o embargante (autor/peticionante), não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, pois cabia-lhe demonstrar o efetivo exercício da posse melhor que a dos embargados, o que, todavia, não o fez” (cf. Id. nº 66662487 - pág. 1/5).

O peticionante/apelante diz que simples leitura da r. sentença apelada é suficiente “para se constatar o total desprezo para com a robusta prova documental coligida, tendo a magistrada sentenciante adotado como razão de decidir a prova testemunhal produzida, que, por sinal, milita em favor do ora apelante” (sic – cf. Id. nº 66662489 - pág. 16).

Alega que em agosto de 2005 ajuizou ação de embargos de terceiro contra os apelados, visando proteger (sua) posse mansa e pacífica que exerce há mais de vinte anos sobre a área objeto do litigio, denominada Fazenda Adélia, já que, por ocasião do cumprimento de mandado de reintegração de posse expedido nos autos da “Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 970-91.2012.811.0100 – Cód. 51433)”, o Oficial de Justiça, “sem nenhum conhecimento sobre a exata localização da área”, promoveu a restituição da posse dos embargados/apelados em área maior, cujo total perfaz 4.237 hectares, quando, em verdade, o deveria tê-lo feito somente em perímetro de 3.000 hectares, “vindo a esbulhar a posse do embargante/apelante sobre parte da área da Fazenda Adélia”.

Reitera que desde a propositura da ação de embargos de terceiro, exerce a posse sobre “a integralidade da área”, sendo tal fato até mesmo reconhecido pelo magistrado que presidia o feito quando “deferiu a liminar possessória em (seu) favor e consignou em decisão interlocutória, após a realização da audiência de justificação prévia, que os requeridos/embargados parecem não ter figurado como posseiros ou detentores da posse da área em litígio (...), e com base em prova testemunhal produzida em audiência de justificação, bem como, com estribo na farta documentação coligida aos autos, comprovadora da posse, mansa e pacífica, entendeu o magistrado que a posse do embargante restou suficientemente comprovada” (sic- Id. nº 66662489 - Pág. 28), porém, mesmo assim, a MMª Juíza “achou por bem”, julgar improcedente os embargos de terceiro, em evidente confronto com os elementos probatórios contidos nos autos, subsistindo, portanto, questões controvertidas que foram abordadas no recurso de apelação já interposto.

Aduz que, sendo alternativas as hipóteses do §4º do artigo 1.012 do CPC/2015, a demonstração do perigo de dano irreparável já é suficiente para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sendo que, no caso dos autos, o risco de dano é incontroverso “com o iminente cumprimento da reintegração de posse pelos requeridos/apelados” (cf. Id. nº 66556988 - Pág. 49).

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC/2015.

É a suma.

D E C I D O

Exame meramente superficial dos fundamentos recursais já infunde a convicção de que o desate do mérito do apelo exige análise crítica e cuidadosa deste Sodalício, dada a complexidade da matéria controvertida nos autos da ação de embargos de terceiro, além disso, as teses jurídicas devem ser atentamente debatidas e decidas, especialmente quanto à alegação de que ao cumprir o mandado de restituição de posse expedido nos autos da “Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 970-91.2012.811.0100 – Cód. 51433) ”, o Oficial de Justiça reintegrou os embargados/apelados em área maior, de 4.237 hectares, quando o correto seria em apenas 3.000 hectares”; e, considerando que a sentença apelada julgou improcedente a ação de embargos de terceiro sob o sucinto fundamento de que “o embargante (autor/peticionante), não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC, pois cabia-lhe demonstrar o efetivo exercício da posse melhor que a dos embargados” (cf. Id. nº 66662487 - pág. 1/5)”, não há dúvidas de que a relevância dos fundamentos recursais é suficiente a atender ao requisito da “probabilidade do direito”.

Ao lado disso, verifica-se dos documentos que instruem a petição que o requerente empreendeu gastos de elevada monta preparando o solo para o cultivo de soja (safra 2020/2021), além daqueles destinados à aquisição de fertilizantes, calcário, transporte de calcário, combustível, serviços e peças para máquinas agrícolas utilizadas para o preparo da terra e o plantio (cf. Id. nº 66671485 - pág. 1/13 e Id. nº 66671488 - pág. 8/21), exsurgindo destes fatos, o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, porquanto notório o prejuízo econômico daí decorrente.

A propósito:

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. (...) POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS, EM SENTIDO AMPLO, POR SIMPLES REQUERIMENTO E POR OBRA DO JUIZ. 1. 2. 3. 4. 5. (...). Na vigência do CPC/15, há a expressa possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação nas hipóteses em que a lei expressamente o retirou (art. 1.012, §1º e §3º); atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019,

I); atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração (art.

1.026, §1º); atribuição de efeito suspensivo aos recursos excepcionais (art. 1.029, §5º) e, se não bastasse, ainda há o art.

995, parágrafo único, situada no âmbito da teoria geral dos recursos e que permite a concessão de efeito suspensivo aos demais recursos não nominados acima". 6- Recurso ordinário conhecido e desprovido, prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão unipessoal que havia negado a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. (RMS 60.641/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

Pelo exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente/apelante, para conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de Embargos de Terceiro nº 1123-61.2011.811.0100 – código 50192), até o julgamento do mérito do apelo.

Como se vê, conquanto os agravantes
afirmem a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação em decorrência da falta de reintegração imediata na posse do imóvel, a verdade é que eles estão afastados do imóvel em litígio desde o ano de 2005, quando concedida a liminar em favor do agravado, havendo, ao contrário, risco de dano para este em caso de imediato cumprimento da sentença.

Não há, portanto, qualquer elemento probatório que indique o desacerto da decisão agravada; o que vê, claramente, é a pretensão dos agravantes
em expressar inconformismo com decisão que lhes foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida
,

não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar os fundamentos do r.
decisum
.

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
desprovejo
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021